Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da apelação.
2. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (CPC 1.025).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.